Tribunal: STF
Processo: Rcl 69600
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, contra acórdão proferido pela 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do Processo n. 2110156-84.2024.8.26.0000. 



    Na petição inicial, o reclamante alega, em síntese, que teria havido aplicação indevida da tese firmada por esta Corte nos autos do RE-RG 843.989 (tema 1199/STF), diante da interpretação equivocada da Lei Complementar n° 207/79 (Lei Orgânica da Polícia Civil), que regulava a prescrição da ação, bem como, em relação ao entendimento firmado por esta Corte, de que os atos de improbidade administrativas são de natureza civil.



    Em relação ao tema, o reclamante afirma que:



    “A irretroatividade do novo regime prescricional previsto na lei nº 14.230/2021 se dá justamente pela natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas sanções, que afasta aplicabilidade do artigo 5º, XL da Constituição Federal, senão relembremos o trecho da decisão do Supremo Tribunal Federal:



    (...)



    A decisão foi explicita quanto à natureza civil dos atos de improbidade, o Ministro Alexandre de Moraes foi taxativo quanto a isso por diversas vezes em seu voto, senão vejamos:



    (...)



    Esta Corte já havia reconhecido a natureza civil dos atos de improbidade administrativa quando no julgamento do Recurso Extraordinário nº 976566, tema 576 de Repercussão Geral, ao decidir pela autonomia das instâncias, senão vejamos: 



    (...)



    O que recorrente busca através do recurso (Agravo de Instrumento) o reconhecimento da lacuna referente à prescrição intercorrente, e nos termos do artigo 4º da LINDB, que se aplique por analogia à prescrição prevista nos parágrafos 3º e 5º do art. 206 do Código Civil. 



    Não há que se falar em aplicação por analogia da prescrição intercorrente, aquela prevista na Lei Complementar nº 207/1979, em que pese a lei federal seja uma norma em branco, a Lei Complementar também não traz a previsão da prescrição intercorrente. E até porque, não seria prudente usar de uma lei estadual para aplicar analogia a uma lei federal, sendo que o Código Civil já descreve a possibilidade da prescrição, sob pena de afronta à hierarquia das normas, afronta a uma das mais brilhantes teorias dos últimos tempos, a teoria de Hans Kelsen, exemplificada em forma de pirâmide para dimensionar a hierarquia das normas. 



    Todavia, a Colenda Turma do Tribunal Paulista não reconheceu a lacuna e entendeu que a prescrição para o presente caso é a prevista no art. 80, III da Lei Complementar nº 207/1979, insistindo em dar caráter penal ao ato de improbidade administrativa, no sentido contrário ao entendimento desta Suprema Corte, que reconhece a natureza civil dos atos de improbidade administrativa. 



    Nos termos do artigo 14 da Lei nº 8.429/92, as ações de improbidade administrativa envolvendo policiais civis do Estado de São Paulo, deveriam ser precedidas de processo administrativo instaurado pela corregedoria da polícia civil do Estado de São Paulo, a qual detém a competência legal para apurar as infrações administrativas, podendo o Ministério Público, nos termos do artigo 15, parágrafo único, da Lei nº 8429/92, designar representante para acompanhar o procedimento administrativo. 



    No entanto, é importante ressaltar, que a ação de improbidade administrativa, em questão, não foi precedida de processo administrativo, mas sim de inquérito civil, instaurado pelo Ministério Público sem qualquer controle externo. 



    Como pode se valer da prescrição prevista da Lei Complementar nº 207/79, sendo que nem sequer foi instaurado o processo administrativo para apurar os atos de improbidade administrativa. 



    O Tribunal Paulista, representado pela 6º Câmara De Direito Público, na pessoa do Relator Joel Birello Mandelli, profere um acórdão ambíguo, que ora reconhece o entendimento desta Suprema Corte, no sentido de que os atos de improbidade administrativa são de natureza civil, portanto, a prescrição prevista na lei 14230/21 não retroage, e ora entende que as sanções dos atos de improbidade administrativa são de natureza penal, para então não se reconhecer a lacuna, haja vista a prescrição contida no art. 80, III da Lei Complementar nº 207/79, a qual traz a previsão da prescrição o prazo da pena criminal em abstrato, se esta for superior a 5 (cinco) anos, assim justificando a negativa do pleito. 



    O fato é que não se pode confundir o ato improbo com o ilícito penal, pois a lei de improbidade administrativa disciplina de forma taxativa os atos de improbidade administrativa em seus artigos 9, 10 e 11, os quais são de natureza civil, entendimento já pacificado por esta Suprema Corte. 



    Portanto, não se aplica a prescrição contida no art. 80, III, da Lei Complementar nº 207/79, sob pena de inobservância de decisão do plenário deste Supremo Tribunal Federal proferida em controle concentrado de constitucionalidade, ARE 843.989 (tema nº 1199), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, razão pela qual justifica a presente reclamação”. (eDOC 1, ID: 93467a7f)



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado, e, ao final, seja julgada procedente a reclamação, “determinando que o Tribunal de Justiça de São Paulo julgue o Agravo de Instrumento sem aplicar o previsto no art. 80, III, da Lei Complementar nº 207/1979, haja vista o caráter penal do referido dispositivo, de modo a evitar dano irreparável ocasionado pelo trânsito em julgado do acórdão, conforme artigo 989, Inciso II, do CPC”. (eDOC 1, ID: 93467a7f)



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com o julgamento do agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na repercussão geral; a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Na hipótese dos autos, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do ARE 843.989 (Tema 1199), paradigma da repercussão geral, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.



    Cumpre registrar que para a configuração do esgotamento das instâncias ordinárias exigida para a propositura da reclamação é necessário que, além de o recurso extraordinário ter o seguimento negado com base na sistemática da repercussão geral (art. 1.030, I, do CPC), também tenha sido interposto e julgado o agravo interno previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC.



    No ponto, registre-se que não houve sequer, a interposição de recurso extraordinário contra o acórdão reclamado, a fim de se viabilizar o alcance da discussão nesta Suprema Corte.



    Ora, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de ofensa à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 843.989, paradigma do Tema 1.199 da repercussão geral. 2. O Código de Processo Civil/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido na espécie. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”(Rcl 61.661 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; grifo nosso)



    “RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIDA NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 40.252 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.8.2020; grifo nosso)



    Por fim, saliento que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)



    Dessa forma, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF) e julgo prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente